Tribunal: TJMT
Processo: 0018753-94.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018753-94.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 02.820.957/0002-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMPRESA EXECUTADA EXTINTA ANTES DOS FATOS GERADORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em execução fiscal referente à CDA número 20156162. O Estado alega omissão no julgado, sustentando que a decisão teria equivocadamente considerado extinta a pessoa jurídica executada desde 2005, quando, segundo documentos da JUCEMAT, apenas uma filial teria sido encerrada naquele ano, permanecendo a matriz ativa até 2010.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica controvertida consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa com fundamento na extinção formal da empresa executada antes dos fatos geradores das penalidades tributárias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou de forma detalhada e fundamentada todos os aspectos necessários à decisão, não deixando omissões. A decisão reconheceu expressamente a inexigibilidade da CDA com base na extinção formal da empresa Pacheco Comércio Atacadista e Distribuição Ltda. em agosto de 2005, conforme certidão da Receita Federal do Brasil, sendo que as penalidades cobradas se referiam à não entrega da Escrituração Fiscal Digital nos anos de 2009 a 2010, período posterior à baixa oficial da empresa.

4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A omissão referida no dispositivo legal corresponde à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, não havendo obrigação de pronunciamento sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os necessários ao deslinde da controvérsia.

5. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que caracterizam decisão não fundamentada. O órgão julgador apreciou as teses relevantes e fundamentou adequadamente sua conclusão quanto à inexigibilidade do crédito tributário em face da extinção da empresa antes dos fatos geradores. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. A parte embargante, sob o argumento de correção de vício, utiliza-se do recurso como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão, o que não se admite nesta via processual. A irresignação manifesta no recurso ilustra mera inconformidade com o julgado, não demonstrando a presença dos vícios legitimadores dos embargos declaratórios.

7. Eventual atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida excepcionalmente apenas quando, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária do saneamento do vício, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a decisão que aprecia de forma fundamentada e detalhada os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre aqueles relevantes para a solução do caso. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida ou para manifestação de mera inconformidade com o julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 489, parágrafo 1º; CPC/2015, art. 1.022, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.

0018753-94.2015.8.11.0002

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
: JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO E PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos de execução fiscal relativa à CDA nº 20156162.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a decisão teria considerado extinta a pessoa jurídica executada desde o ano de 2005, com base em documento de baixa na Receita Federal.

Aduz o Estado que, conforme fichas cadastrais e alterações contratuais arquivadas na JUCEMAT, o ato de 2005 teria se limitado ao encerramento de uma filial, permanecendo a matriz em atividade até o ano de 2010. Assevera, assim, que à época dos fatos geradores a empresa ainda se encontrava em funcionamento, motivo pelo qual o lançamento tributário seria válido e o crédito regularmente exigível. Requer, ao final, o reconhecimento da omissão, para que seja declarada a validade da CDA e reformado o acórdão embargado.

O embargado apresenta contrarrazões no id. 330455866, a fim de rechaçar as teses apresentadas nos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0018753-94.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO, PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos de execução fiscal relativa à CDA nº 20156162.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas ao longo do feito e reiteradas em sede recursal, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O acórdão em questão, ao abordar as questões centrais do caso, não deixou omissões, tratando de forma detalhada todos os aspectos necessários para a decisão. A decisão foi clara ao reconhecer a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à empresa Pacheco Comércio Atacadista e Distribuição Ltda., considerando a extinção formal da empresa antes dos fatos geradores das infrações tributárias. A argumentação baseou-se na ausência de atividade comercial e movimentação financeira após a baixa oficial da empresa em 2005, o que impossibilita a exigibilidade do crédito tributário.

Verifica-se a seguir, trecho do acórdão embargado:

No presente caso, a documentação apresentada na exceção mostra que a empresa executada foi oficialmente baixada em 10/8/2005, conforme a certidão da Receita Federal do Brasil (Id. 178436217). No entanto, a dívida cobrada se refere a penalidades por não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) nos anos de 2009 a 2010, ou seja, após a extinção formal da empresa, quando não havia mais qualquer atividade comercial ou obrigação acessória a ser cumprida.

Assim, resta evidenciado que a empresa estava devidamente baixada na época dos fatos geradores.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstra a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019).

[Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025